Tribunal: TJSP
Processo: 1002443-69.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
r Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito a paridade." - Correção monetária – IPCA – Juros moratórios – Lei 11.960/09 – Sentença mantida - Recurso da SPPREV improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1002443-69.2020.8.26.0562; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/08/2020

Data de publicação:

06/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR ESTADUAL INATIVO – Pretensão de recebimento da "Gratificação de Gestão Educacional" (GGE), que foi concedida apenas aos servidores ativos pela LC 1.256/2015 – Vantagem de caráter geral concedida aos servidores em atividade que também deve ser estendida aos inativos – Incidência do disposto no art. 40, § 8o, da CF, com a redação dada pela EC no 20/98, e do art. 7o da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR ESTADUAL INATIVO – Pretensão de recebimento da "Gratificação de Gestão Educacional" (GGE), que foi concedida apenas aos servidores ativos pela LC 1.256/2015 – Vantagem de caráter geral concedida aos servidores em atividade que também deve ser estendida aos inativos – Incidência do disposto no art. 40, § 8o, da CF, com a redação dada pela EC no 20/98, e do art. 7o da EC no 41/03 – Tese fixada pelo Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000: "A Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito a paridade." - Correção monetária – IPCA – Juros moratórios – Lei 11.960/09 – Sentença mantida - Recurso da SPPREV improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618362
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002443-69.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada MÔNICA FERREIRA PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002443-69.2020.8.26.0562 -Voto no 28526
2
VOTO No 28.526
APELAÇÃO CÍVEL No 1002443-69.2020.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
APELADA: MÔNICA FERREIRA PINTO
Juiz de 1a Instância: Leonardo Grecco
APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR ESTADUAL INATIVO
Pretensão
de
recebimento
da
“Gratificação
de
Gestão
Educacional” (GGE), que foi concedida apenas aos servidores
ativos pela LC 1.256/2015 Vantagem de caráter geral concedida
aos servidores em atividade que também deve ser estendida aos
inativos Incidência do disposto no art. 40, § 8o, da CF, com a
redação dada pela EC no 20/98, e do art. 7o da EC no 41/03 Tese
fixada pelo Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento do
IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000: “A Gratificação de Gestão
Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no
1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal,
para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do
Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve
ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito a
paridade.” - Correção monetária IPCA Juros moratórios Lei
11.960/09 Sentença mantida - Recurso da SPPREV improvido.
Trata-se de ação ajuizada por MÔNICA FERREIRA
PINTO, servidora estadual aposentada no cargo de Diretora de Escola,
objetivando a condenação da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPRREV ao
pagamento da “Gratificação de Gestão Educacional” (GGE), que foi concedida
apenas aos servidores ativos pela Lei Complementar Estadual 1.256/2015,
desde quando se tornou devida, apostilando-se o título, bem como ao
pagamento dos valores retroativos, além daqueles que se vencerem ao longo
da tramitação processual.
A gratuidade da justiça foi deferida à fl. 36.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002443-69.2020.8.26.0562 -Voto no 28526
3
A r. sentença de fls. 54/59, cujo relatório é adotado,
julgou procedente o pedido, para condenar a parte ré à concessão da GGE à
parte autora, com o consequente recálculo da sexta-parte, adicional por
tempo de serviço, décimo terceiro salário, e ao pagamento das diferenças
decorrentes, nos termos do que foi decidido pela Turma Especial deste E. TJSP
no julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000, com atualização
monetária pelo IPCA-E, contada a partir da data em que os valores deveriam
ter sido pago, e juros de mora desde a citação, de acordo com a Lei no
11.960/09, nos termos do Tema 810 do STF. Diante da sucumbência,
condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, com base no artigo 85,
§§ 2o e 3o, do CPC.
A SPPREV interpôs o recurso de apelação de fls.
63/67 alegando, em síntese, que a Lei Complementar Estadual no 1.256/2015
é clara ao estabelecer, em seu art. 8o, que a GGE é concedida apenas aos
servidores ativos. Ressalta que não há direito à paridade, uma vez que as
reformas previdenciárias pela EC 41/03 e 47/05 puseram fim à 'integralidade'
e à 'paridade', de forma que os proventos de aposentadoria devem ser
calculadas de acordo com a média aritmética simples das maiores
remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor,
correspondentes a 80% de todo o período contributivo desde julho de 1994.
O recurso preencheu os requisitos de tempestividade
e regularidade (fls. 86), foi instruído com as razões da parte adversa (fls.
70/83) e é ora recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
A autora é servidora estadual aposentada no cargo
de Diretora de Escola e pretende, com esta ação, o pagamento da chamada
“Gratificação de Gestão Educacional” (GGE), que foi concedida aos servidores
ativos pela Lei Complementar Estadual n° 1.256/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002443-69.2020.8.26.0562 -Voto no 28526
4
Somente vantagens de caráter genérico, concedidas
indistintamente a todos os servidores em atividade, é que podem ser
estendidas àqueles servidores inativos que possuem direito à paridade
remuneratória.
A questão central a ser analisada, portanto, é saber
se a GGE possui caráter de vantagem geral (aumento disfarçado de
vencimentos) ou não.
A GGE foi instituída pela Lei Complementar n°
1.256/2015, aos servidores estaduais integrantes das classes de suporte
pedagógico do Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da Educação,
calculada mediante aplicação de percentuais sobre a Faixa 1, Nível I da
Estrutura I, da Escala de Vencimentos Classe de Suporte Pedagógico (35%
para Diretor de Escola e Supervisor de Ensino; 40% para Dirigente Regional
de Ensino), nos seguintes termos:
Artigo 8o - Fica instituída a Gratificação de Gestão
Educacional - GGE aos integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério, em
efetivo exercício na Secretaria da Educação.
§ 1o - A gratificação de que trata o “caput” deste
artigo será concedida por ato do Secretário da
Educação, bem como a sua cessação.
§ 2o - Fica vedada a concessão da Gratificação de
Gestão Educacional - GGE aos servidores afastados
para
o
exercício
de
funções
estritamente
administrativas.
Artigo 9o - A Gratificação de Gestão Educacional -
GGE
será calculada
mediante
a
aplicação
de
percentuais sobre a Faixa 1, Nível I, da Estrutura I,
da Escala de Vencimentos - Classes de Suporte
Pedagógico - EV-CSP, de que trata o artigo 32 da
Lei Complementar no 836, de 30 de dezembro de
1997, e alterações posteriores, nos termos da Lei
Complementar no 1.204, de 1o de julho de 2013, na
seguinte conformidade:
I - 35% (trinta e cinco por cento) para Diretor de
Escola e Supervisor de Ensino;
II - 40% (quarenta por cento) para Dirigente
Regional de Ensino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002443-69.2020.8.26.0562 -Voto no 28526
5
§ 1o - Sobre o valor da Gratificação de Gestão
Educacional incidirão os adicionais por tempo de
serviço e a sexta-parte dos vencimentos, quando for
o caso.
§ 2o - O valor da gratificação de que trata o artigo 8o
desta lei complementar será computado para o
cálculo do décimo terceiro salário, na conformidade
do
disposto
no
§
1o
do
artigo 1o
da Lei
Complementar no 644, de 26 de dezembro de 1989,
das férias e do acréscimo de 1/3 (um terço) de
férias.
§ 3o - Sobre o valor da gratificação de que trata este
artigo incidirão os descontos previdenciários e de
assistência médica.
(...)
Artigo 13 - Para os atuais servidores que vierem a se
aposentar com fundamento nos artigos 3o e 6o da
Emenda à Constituição Federal no 41, de 19 de
dezembro de 2003, e no artigo 3o da Emenda à
Constituição Federal no 47, de 5 de julho de 2005, a
Gratificação de Gestão Educacional - GGE será
computada no cálculo dos proventos, por ocasião da
aposentadoria, à razão de 1/30 (um trinta avos) por
ano de percebimento.
Em que pese o posicionamento anteriormente
adotado por esta Relatora, no sentido de que a GGE não configura aumento
disfarçado de vencimentos, mas vantagem pro labore faciendo, o fato é que o
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0034345-02.2017.8.26.0000,
fixou o entendimento de que a GGE possui caráter de vantagem geral.
A tese fixada no precedente em comento foi assim
sintetizada pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça:
“A
Gratificação
de
Gestão
Educacional
(GGE),
instituída
pela
Lei
Complementar
Estadual
no
1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral
e impessoal, para todos integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida
aos servidores inativos, que tiverem direito a
paridade.”
Assim, a partir da interpretação dos dispositivos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002443-69.2020.8.26.0562 -Voto no 28526
6
LC 1.256/2015, o C. Órgão Especial entendeu que o único requisito para o
servidor ter direito à referida vantagem, é ser integrante das classes de
suporte pedagógico do Magistério e estar em efetivo exercício desta atividade
na Secretaria da Educação.
Ademais, afasta o argumento de que a GGE foi
instituída no contexto do aumento das atribuições dos cargos de supervisão e
de direção com a criação da Avaliação Periódica de Desempenho Individual,
pelos seguintes motivos elencados pelo E. Desembargador Relator Designado
Vicente de Abreu Amadei:
“a) a uma, porque o exercício desta atribuição não
tem
vinculação
legal
e
específica
alguma
à
concessão da gratificação em pauta;
b) a duas, porque avaliar os subordinados, na
hierarquia funcional, a rigor, não é atribuição
materialmente nova, pois é própria e inerente ao
desempenho do cargo hierárquico superior;
c) a três, porque o realinhamento das atribuições
dos cargos é natural, ante a dinâmica dos serviços,
revela
mero
redesenho
de
quadro
geral
de
atividades do cargo público, que em nada se
confunde com atividade específica atribuída a este
ou àquele servidor, a justificar plus remuneratório
diverso dos vencimentos, e, por essa razão, não se
justifica gratificação alguma.”
Se a gratificação é devida a todos que exercerem as
atividades de diretor de escola, supervisor ou dirigente de ensino, não há que
se falar em especificidade, mas em generalidade.
Assim, a GGE equivale a aumento disfarçado de
vencimentos, por possuir caráter geral e permanente, concedida a todos os
servidores da categoria de direção de escola ou de supervisão e direção de
ensino em exercício, sem distinção e singularidade.
Por óbvio, diante do caráter geral da vantagem
concedida, não há que se falar em retribuição pecuniária pro labore faciendo
ou propter laborum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002443-69.2020.8.26.0562 -Voto no 28526
7
Firmou-se, ainda, o entendimento de que a previsão
no artigo 8o, §2o, da Lei Complementar n° 1.256/2015, de que é vedada a
concessão da GGE aos servidores afastados para o exercício de funções
estritamente administrativas, não afasta o caráter de vantagem geral desta
gratificação.
Isto porque, a GGE apenas deixa de ser devida em
razão de ter o servidor deixado de exercer a atividade dos cargos ao qual a
gratificação foi vinculada, ou seja, aqueles que integram as classes de suporte
pedagógico do Magistério, no âmbito da Secretaria da Educação.
Assim, por ser a GGE qualificada como aumento
remuneratório travestido de gratificação, comporta extensão aos servidores
inativos e pensionistas, que fazem jus à paridade nos proventos, nos termos
do artigo 40, § 8o, da CF, dos artigos 6o e 7o da EC no 41/03, e artigo 3o,
parágrafo único, da EC no 47/05.
No caso específico dos autos, é certo que a autora é
servida pública estadual aposentada no cargo de diretor de escola, integrando
as classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério, de forma que se
justifica também para eles o pagamento da GGE.
Por fim, com relação aos consectários legais,
tampouco merece reparos a r. sentença recorrida.
Isso porque, no que diz respeito à correção
monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei n°
11.960/09, quando do julgamento das ADIs n° 4.357 e 4.425, pelo C.
Supremo Tribunal Federal, não mais se admite a correção monetária pelos
índices da caderneta de poupança, por não representarem a verdadeira
depreciação do valor da moeda e inflação do período.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002443-69.2020.8.26.0562 -Voto no 28526
8
Logo, as diferenças apuradas deverão ser corrigidas,
desde o vencimento de cada parcela, pelo índice IPCA, consoante o
entendimento desta 5a Câmara de Direito Público.
Quanto aos juros moratórios, são aplicáveis as
disposições da Lei n° 11.960/09, uma vez que não invalidadas nesse ponto
para as condenações comuns (não tributárias), devendo ser computados
desde a citação.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da SPPREV.
Em razão do não provimento do recurso de apelação,
ficam os honorários fixados na r. sentença a quo majorados em 1%, nos
termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora